Tribunal: TJSP
Processo: 2197243-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ – Impossibilidade financeira não demonstrada – Decisão de indeferimento do benefício mantida – Recurso improvido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ – Impossibilidade financeira não demonstrada – Decisão de indeferimento do benefício mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO – Necessidade de comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial, nos termos do art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003 - Pedido de concessão desta benesse fundado, apenas, na crise econômica decorrente da pandemia de Convid-19, que afetou as pessoas físicas e jurídicas de formas diversas – Impossibilidade financeira não comprovada pela agravante – Pretensão indeferida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197243-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BAMBI
IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS LTDA., são agravados PAULO FRANCISCO
MENDES DA CUNHA e ADELIANA LIMA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197243-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18044
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197243-20.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVANTE: BAMBI IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS LTDA.
AGRAVADOS: PAULO FRANCISCO MENDES DA CUNHA E ADELIANA
LIMA CUNHA
JUIZ
PROLATOR DA DECISÃO: DR. RODRIGO DE OLIVEIRA
CARVALHO
AGRAVO DE INSTUMENTO
GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
PESSOA JURÍDICA
Decisão de
indeferimento do benefício Possibilidade de concessão da
gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada
a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo
Súmula 481 do STJ
Impossibilidade financeira não
demonstrada
Decisão de indeferimento do benefício
mantida Recurso improvido, neste aspecto.
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
PARA O FINAL DO PROCESSO
Necessidade de
comprovação,
por
meio
idôneo,
da
momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial, nos termos do art. 5o, “caput”, da Lei Estadual no
11.608, de 29 de dezembro de 2.003 - Pedido de concessão
desta benesse fundado, apenas, na crise econômica
decorrente da pandemia de Convid-19, que afetou as
pessoas físicas e jurídicas de formas diversas

Impossibilidade financeira não comprovada pela agravante
Pretensão indeferida
Recurso improvido, neste
aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão de fls. 86 dos autos originários,
integrada pela de fls. 95, a qual rejeitou embargos declaratórios, que, em
"ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c perdas e danos",
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em
prol da autora, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas
despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197243-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante sustentou, em síntese, que “sofreu um
abrupto golpe ao em sua situação econômica motivada em pela grave crise
financeira instalada, em decorrência do vírus COVID-19” (fls. 2).
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada lhe fossem concedidos os benefícios da gratuidade judiciária, ou,
alternativamente, o diferimento do recolhimento das custas processuais para
o final do processo.
Pela decisão de fls. 314/15 foi concedido efeito
suspensivo ao recurso a fim de evitar, provisoriamente, o indeferimento da
petição inicial, em razão do descumprimento da aludida decisão.
Dispensada contraminuta, uma vez que a parte
contrária, após ser citada, poderá impugnar eventual concessão deste
benefício, nos termos do artigo 100, do novo Código de Processo Civil.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é
conhecido independentemente do recolhimento das custas recursais,
levando em conta que a matéria discutida versa sobre a gratuidade da
justiça.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 86 dos autos originários):
“Vistos.
Fls. 80/85: A parte ré peticionou nos autos postulando a
gratuidade da justiça. Alegou que o pedido se faz necessário em razão da ocorrência da
pandemia e do isolamento social. Aduziu que a suspensão das atividades afetaram a
capacidade de honrar os compromissos financeiros. Requereu os benefícios da gratuidade
da justiça.
A
executada
pleiteia
benefícios
alegando
dificuldades
financeiras em razão da pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197243-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O acolhimento do pedido da executada configuraria privilégio
frente aos demais jurisdicionados no país. Os efeitos financeiros da pandemia atingem não
apenas a parte ré, mas toda a sociedade.
Portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Defiro o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas de
distribuição, citação e mandato.
Intime-se”
A referida decisão foi integrada pela de fls. 95, que
apreciou embargos de declaração:
“Vistos.
Conheço os embargos de declaração interpostos (fls. 88/93),
mas lhes nego provimento, por terem nítido caráter infringente, não havendo, na decisão,
omissão, contradição ou ambiguidade alguma que os justifique.
Insurgência sob "pretexto de esclarecer uma inexistente
situação de obscuridade, omissão ou contradição", mas com real "objetivo de infringir o
julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" é "inadmissível" (STJ,
EDAGRAG no 239.612-SP, in RTJ 189/734-746).
Pelo exposto, conheço os embargos de declaração interpostos,
negando-lhes provimento, persistindo a decisão proferida tal como já lançada.
Intime-se."
De conformidade com o artigo 98, do novo Código
de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
A súmula no 481, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por sua vez, dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197243-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por
conseguinte,
atualmente,
não
mais
se
questiona a possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas,
desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos
do processo.
Na espécie, a agravante requereu a concessão da
gratuidade da justiça alegando “substancial alteração em sua situação
econômica atual, em razão da grave crise financeira instalada, em
decorrência da pandemia a COVID-19” (fls. 2 dos autos originários).
Sobreveio, então, a r. decisão de fls. 78, na qual
constou: “com o fim de possibilitar a análise do pedido de gratuidade,
providencie a autora, no prazo de 10 dias, a juntada de documentos que
comprovem a alegada situação de dificuldade financeira, sob pena de
indeferimento do benefício”.
Todavia, não juntou qualquer documento para
comprovação da alegada impossibilidade, ainda que parcial, de arcar com o
pagamento das custas processuais, sem prejuízo destas atividades, nos
termos da citada súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
Vale ressaltar que houve concessão, pelo Juízo da
causa, de oportunidade para comprovar sua hipossuficiência econômico-
financeira.
Ademais, o fato estar atravessando crise econômica
não autoriza a concessão da gratuidade pretendida, sem a demonstração
da atual situação financeira e patrimonial da empresa requerente deste
benefício.
Assim, a pessoa jurídica agravante não comprovou,
tal como lhe competia, a alegada impossibilidade, ainda que parcial, de
arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo destas
atividades, nos termos da citada súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197243-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por tais razões, não se justifica, por ora, a
concessão da gratuidade processual pretendida pelos recorrentes, pedido
este que, acertadamente, foi indeferido pela Meritíssima Juíza da causa.
Por outro lado, a agravante pretende, também, o
diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do
processo, aspecto no qual o recurso também não comporta provimento.
Com efeito, nos termos do artigo 5o, “caput”, da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003, “o recolhimento da taxa
judiciária será diferido para depois da satisfação da execução quando
comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do
seu recolhimento, ainda que parcial”.
Na espécie, a pretensão formulada pela recorrente
está fundada na crise econômica decorrente da pandemia de Convid-19.
Entretanto, a agravante não comprovou, por meio
idôneo, a redução da sua renda, em decorrência desta emergência
sanitária, que afetou as pessoas físicas e jurídicas de formas diversas.
Nestas condições, não basta invocar a referida pandemia para obter a
benesse almejada, sendo necessária a comprovação da sua
impossibilidade financeira, nos termos do citado artigo 5o, “caput”, da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003, o que não ocorreu.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pela agravante, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR